Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732566-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI RECORRIDO: ROGERIO ALBERTO MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. EMPRESA DEVEDORA. FALÊNCIA DECRETADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SÓCIO COM RESPONSABILIDADE LIMITADA. PROSSEGUIMENTO. SUSPENSÃO NÃO EXTENSÍVEL. INCLUSÃO DE INTERESSADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO RECORRIDO. ANÁLISE NECESSÁRIA. 1. O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação. 2. Por expressa disposição do art. 49, §1o, da Lei n.o 11.101/2005, os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal. Esse é o entendimento pacífico na jurisprudência do STJ, consolidado no REsp n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973. 3. Tal entendimento deve ser aplicado, igualmente, aos casos de empresas executadas que tiveram sua falência decretada. 4. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6o, caput, da Lei n.o 11.101/2005, é o caso do sócio da pessoa jurídica recuperanda ou falida cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 5. Assim, se a devedora principal é sociedade limitada, cuja falência foi decretada, a sua sócia tem responsabilidade limitada a sua respectiva quota social, sendo inviável a suspensão da execução com relação a ela. 6. Se o pedido de inclusão de pessoa no polo passivo da demanda não foi analisado pelo Juízo a quo, deve-se determinar sua apreciação. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, porquanto a decisão combatida permaneceu omissa em relação ao fato de que o juízo originário seria incompetente para decidir sobre a IDPJ em face da recorrente; b) artigos 76 e 82-A, parágrafo único, ambos da Lei 11.101/05, sob o argumento de que o juízo universal falimentar é o único competente para apreciar a desconsideração da personalidade jurídica em face de empresa falida. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023